Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. VÍCIO RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS. ARTIGO 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Verificada a ausência de apreciação de recurso anteriormente interposto, ou seja, existente o vício alegado, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprida a omissão alegada.

3. Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários advocatícios recursais caso não tenha sido provida a apelação interposta e desde que tenha sido efetivamente exercitado o contraditório pelo apelado (por meio da apresentação de contrarrazões). Precedentes do STJ.

4. Consoante dispõe o artigo 85, §2o, do Codex, a valoração do trabalho do patrono que atua em demandas judiciais deve basear-se na natureza e na importância da causa, no tempo exigido para o seu serviço, bem como no grau de zelo do profissional.

5. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível conhecidos e providos, com efeitos infringentes.